Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-18.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706021-18.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: VINICIUS FIORIO DE LIMA MOURA D E C I S Ã O Apelação – Transação entre as Partes após o Acórdão – Homologação BANCO PAN S.A. e VINICIUS FIORIO DE LIMA MOURA noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 74915417), após o julgamento do recurso de Apelação interposto por Banco Pan S.A contra Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que julgou extinta Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto Lei n.o 911/1969, sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A parte credora apresentou o instrumento firmado entre as partes, assinado pelo seu causídico e pela parte devedora. Com efeito, nos termos do art. 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários e custas na forma do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator